Tribunal: STF
Processo: RE 1548573
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) PARA INTERROMPER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONSIDERADA ILEGAL, AINDA QUE INDIRETAMENTE. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a discussão atinente à legitimidade da recorrente para proceder à interrupção do serviço de transporte coletivo contratado como Reserva Técnica Operacional (RTO), em cumprimento ao que decidido por esta Corte no julgamento do tema 854-RG, demanda o revolvimento da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do tema 854 da repercussão geral e contrariedade ao princípio da legalidade. 



III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a CTM “na condição de gerenciador dos denominados validadores, comunicou a EMTU que desligaria esses equipamentos (fls. 41/42), por considerar ilegal aquele tipo de atividade (Reserva Técnica Operacional RTO), ou seja, mesmo não sendo o poder concedente do serviço público, e sem autorização desta (EMTU), o CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE(na condição de mera gerenciadora do sistema de bilhetagem eletrônica) decidiu desativar os “validadores”, impedindo a prestação do serviço contratado, daí o acerto da sentença na concessão segurança, para garantir o funcionamento do sistema, ao menos enquanto não houver ordem emanada pelo Poder Concedente em sentido contrário”.



4. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais que regem a matéria seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 



IV. DISPOSITIVO 



5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.